Tribunal: TJPA
Processo: 0810111-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810111-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO BARROS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0810111-09.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS
CRIMINAL

PACIENTE:
JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUSA

IMPETRANNTE:
LUÍS CELSO ACÁCIO BARBOSA - OAB/PA 6232

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, COM ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO CONDENATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
USADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, não conhecer o remédio constitucional impetrado.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pelo lustre advogado, Dr. Celso Barbosa, em favor de JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista -PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente foi denunciado e condenado à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática de concussão, nos autos do Processo de n.º 0000185-83.2012.8.14.0056, tendo a sentença sido confirmada por este e. Tribunal e mantida pela Corte Superior, com trânsito em julgado.

O impetrante alega que a decisão condenatória desafiou o sistema acusatório e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Isso porque, a condenação se deu com pena inferior a quatro anos, mas com efeito da perda do cargo, o que violaria preceito legal,

Aduz, que a denúncia contra o paciente pela prática do crime tipificado no artigo 316, do Código Penal, requeria, tão somente, sua condenação pela prática do crime narrado acima, não requerendo, portanto, a perda do cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará.

Pede, então, a concessão da ordem, nos termos requeridos, para cessar o constrangimento ilegal, a fim anular a decisão apontada como ilegal (Num. 20252060 - Págs. 1-25).

Indeferida a liminar por não vislumbrados os requisitos (Num. 20775346 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 20860549 - Págs. 1-3), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
(Num. 21324697 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Adianto que a presente ação não merece conhecimento,
data venia
.

Ora, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88.

O remédio constitucional é regulamentado pelos arts. 647 a 667, do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648,
in verbis
:

Art. 648.
A coação considerar-se-á ilegal:

I -
quando não houver justa causa;

II -
quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III -
quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando o processo for manifestamente nulo;

VII -
quando extinta a punibilidade.

Ocorre, que o cabimento do
habeas corpus
, à luz da jurisprudência defensiva criada pelos Tribunais Superiores (construída com vistas a evitar a malversação no uso do remédio constitucional e o abarrotamento do Judiciário), tem apresentado viés subsidiário, no sentido de não poder ser utilizado como sucedâneo recursal ou mesmo da revisão criminal, haja vista a existência de meio processual específico para tal impugnação.

Quanto ao tema, já se manifestou inúmeras vezes o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 241-A e 241-B DO ECA. CONCUSSÃO. CONCURSO FORMAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. 1. A via do habeas corpus mostra-se inadmissível, porque
utilizada como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que o REsp n. 1.945.881/RS, interposto contra o acórdão da apelação, foi improvido por esta Corte.
A tese do agravante de que o writ poderia ser utilizado como sucedâneo recursal não se aplica à fundamentação contida na decisão ora agravada.2. O Tribunal a quo, no julgamento dos apelos defensivo e ministerial, reconhecendo a autonomia entre as condutas perpetradas - armazenamento (art. 241-B, do ECA) e disponibilização (art. 241-A, do ECA), aplicou corretamente o concurso material entre os referidos delitos, bem como, ao julgar os segundos embargos de declaração, rechaçou, fundamentadamente, a aplicabilidade do princípio da consunção ou do concurso formal.3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC n. 728.639/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECRETAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. LEI N. 9.296/1996. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPENSABILIDADE DA MEDIDA INVASIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados
. 3. A interceptação telefônica, disciplinada pela Lei n. 9.296/1996, pode ser decretada para fins de investigação criminal ou de instrução processual, por ordem fundamentada do juízo competente, se presentes indícios razoáveis de autoria ou de participação do investigado em ilícito penal punível com pena de detenção e se não for possível obter tal comprovação por outros meios. 4. Não há deficiência na fundamentação da decisão que, embora de forma sucinta, conclui pela indispensabilidade da medida invasiva para elucidar fatos delituosos imputados ao destinatário da ordem, podendo ser utilizada inclusive fundamentação per relationem para reafirmar o conteúdo de decisão anterior ou de parecer ministerial, incorporando-os ao novo decisum, e determinar a interceptação telefônica ou sua prorrogação. 5. O acolhimento da tese recursal de que não foram indicados os motivos da impossibilidade de obtenção de prova por outros meios, não tendo sido demonstrada a absoluta necessidade da interceptação telefônica, implica dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 719.207/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). Grifo nosso.

in casu
, tem-se que o v. Acórdão condenatório já transitou em julgado, o que torna definitiva a condenação proferida, e, assim, a pena aplicada.

Dessa feita, entendendo o paciente pela existência de ilegalidade no julgamento, há de buscar sua impugnação por meio da revisão criminal, desde que presentes as hipóteses do art. 621, do CPP, tendo em vista a sua taxatividade.

Por conseguinte, o uso do presente
habeas corpus
para impugnar os efeitos da condenação, perda do cargo, mostra-se incabível, tornando forçoso o não conhecimento da ação, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, já referida.

Ademais, não vislumbro na sentença e no v. Acórdão impugnados qualquer ilegalidade patente ou teratologia, aptas a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o erro suscitado pelo impetrante diz respeito à valoração dos efeitos da sentença, as quais demandariam, para sua consideração, aprofundamento da análise de provas.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, não conheço do
habeas corpus
por não ser ele sucedâneo da revisão criminal, meio processual adequado a impugnar a coisa julgada, consoante fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, 29/09/2024